Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-04.2022.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002713-04.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MELKI JHONATAN DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 048.091.361-75 (RECORRENTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), LEANDRO LIMA CANDIDO - CPF: 029.315.531-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA TEREZINHA CARBOLIN - CPF: 000.540.291-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FEITOSA GODOY - CPF: 025.355.541-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.696.981-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO PRESTES - CPF: 977.412.801-04 (VÍTIMA), HELIO PALCZUK - CPF: 037.785.901-03 (VÍTIMA), JESSICA BENING MARQUARTE - CPF: 063.468.431-09 (ADVOGADO), ROSA ROMUALDO DE OLIVEIRA - CPF: 724.823.112-68 (VÍTIMA), VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –CRIMES DE ROUBO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEIÇÃO
– FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA – DEFESA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 157,
caput
, todos do Código Penal. A Defesa técnica requereu a absolvição sumária sob alegação genérica de ausência de justa causa, enquanto o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

II.
Questão em discussão
:

(I) Saber se o recurso apresentado pela Defesa preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade.

(
II
) Saber se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da pronúncia com base na presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos delitos de roubo e tentativa de homicídio.

III. Razões de decidir
:

1. Embora genérica, a peça recursal apresenta postulação concreta de absolvição sumária, o que configura fundamentação mínima e autoriza o conhecimento do recurso.

2. A decisão de pronúncia, como
juíz
o de admissibilidade da acusação, exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, requisitos estes presentes no caso, conforme depoimentos das vítimas e testemunhas e demais elementos probatórios.

3. Eventuais teses defensivas, como legítima defesa e ausência de
animus necandi
, devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A exigência de fundamentação recursal pode ser flexibilizada quando se tratar de matéria penal de ordem pública que envolva direitos fundamentais do réu. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da responsabilidade penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LV; CPP,
arts
. 413.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2209043/SP, Rel. Min.
Rogério
Schietti
Cruz
, T6, j. 28/02/2023,
DJe
03/03/2023;

TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000858-53.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 06/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Melki
Jhonatan de Souza Oliveira
, inconformado com a
sentença de pronúncia
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT
, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 157,
caput
, todos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa técnica requer
eu
a
absolvição sumária
do acusado, sustentando de forma genérica o direito ao
duplo grau de jurisdição
, sem, contudo, apresentar argumentos específicos quanto aos fundamentos da decisão recorrida.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
não conhecimento
do recurso, ao argumento de que houve violação ao
s

princípio
s
da dialeticidade
e do contraditório
, pois o recurso foi interposto de forma genérica, sem impugnação concreta aos fundamentos da sentença de pronúncia. Subsidiariamente, requereu o
desprovimento
do recurso
(
id.
280112528
).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
id
. 280112529
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, também opinou pelo
não conhecimento do recurso
, por ausência de fundamentação específica (violação ao princípio da dialeticidade) e, caso conhecido,
pelo desprovimento
, sob o fundamento de que existem elementos indiciários robustos quanto à materialidade e autoria dos delitos, competindo ao Tribunal do Júri a análise da responsabilidade penal do acusado
(id.
282126854
), sintetizando com a seguinte ementa:

"
APELAÇÃO – ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO
II, E
ROUBO (ART. 157, CP) DO CÓDIGO PENAL)
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – 1.
PRELIMINAR DA
PGJ:
AUSÊCIA DE DIALETICIDADE - IMPOSIBILIDADE DE DECISÃO SURPRESA - SÚMULA 713 DO STF - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - 2.
MÉRITO
: ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS QUANTO ÀS PRÁTICAS DELITUOSAS - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – PARECER PELO
NÃO CONHECIMENTO
; SE CONHECIDO PELO
DESPROVIMENTO”

É o relatório.

À dou
ta
revi
são.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - Princípio da Dialeticidade

O Ministério Público, assim como, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de que a peça recursal apresentada pela Defesa carece de impugnação específica aos fundamentos da decisão de pronúncia, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade.

De fato, é exigido que o recorrente, ao manejar o recurso, exponha de forma clara as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, viabilizando-se, assim, a devolução da matéria ao conhecimento da instância superior. Tal exigência decorre de norma implícita do sistema recursal, alicerçada na lógica do contraditório e do devido processo legal.

Todavia,
não obstante a redação lacônica e pouco desenvolvida do recurso apresentado
, a análise do petitório revela que a Defesa
postula a absolvição sumária
, sob a invocação do
princípio da ampla defesa
e do
duplo grau de jurisdição
, afirmando,
ainda que genericamente
, que os elementos constantes dos autos
não autorizariam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri
.

Em situações como a presente, em que se discute matéria de ordem pública — relacionada à presença de justa causa para a persecução penal —, a análise do recurso não pode ser obstada por vícios meramente formais. Deve-se prestigiar a interpretação sistemática e finalística das normas processuais, de modo a assegurar a máxima efetividade aos direitos fundamentais do acusado, em especial o acesso à jurisdição e o reexame das decisões que possam restringir sua liberdade.

Com base nessa compreensão,
é plenamente possível flexibilizar a aplicação do princípio da dialeticidade
quando o recurso se destina à
tutela de direitos fundamentais do réu
, conforme reconhecido em precedente deste egrégio Tribunal:

"
É possível flexibilizar o princípio da dialeticidade recursal quando o recurso
visa à defesa de direitos fundamentais do réu, bem como, por lhe estar assegurado o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, previsto na constituição federal, em seu art. 5º, inc. LV
. (...).” (N.U 1000858-53.2023.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Portanto,
há conteúdo mínimo a justificar o conhecimento do recurso
, o que conduz à rejeição da preliminar.

Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento suscitada pel
o Ministério Público e pela

Procuradoria-Geral de Justiça.

MÉRITO

Exsurge do aditamento da denúncia
que, no dia 23 de setembro de 2022, na cidade de Juína/MT, o denunciado roubou dinheiro e um celular de Rosa Romualdo de Oliveira e Janaína Alves de Oliveira
Palczuk
, e, posteriormente, tentou matar Hélio
Palczuk
com um canivete. Vejamos:

“FATO 1 – Roubo não qualificado

No dia 23 de setembro de 2022, durante a noite, no bar localizado na Rua José Bonifácio, Bairro
Palmiteira
, n. 767, em Juína/MT,
o denunciado subtraiu, para si, mediante emprego de violência a pessoa, aproximadamente R$ 50,00 e 1 (um) telefone celular pertencentes, respectivamente, às vítimas Rosa Romualdo de Oliveira e Janaína Alves de Oliveira
Palczuk
.

Após a vítima Rosa, proprietária do bar, negar ter um copo descartável para que o denunciado levasse a bebida para casa, e
l
e a empurrou, tentou segurá-la pelo pescoço e desferiu um tapa na sua mão, subtraindo o dinheiro do caixa
.

Em seguida,
o denunciado subtraiu também o celular da vítima Janaína, foi até a casa de Diego Gonçalves de Oliveira, seu tio, entregou-lhe o celular, como se fosse seu, e retornou para o local do fato
.

FATO 2 – Homicídio não qualificado tentado

Ato contínuo, durante a noite, cerca de meia hora após o Fato 1,
o denunciado, com nítida intenção homicida, tentou matar a vítima Hélio
Palczuk
, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dele, visto que a vítima reagiu alvejando-o com disparo de arma de fogo
.

Ao retornar para o local do Fato 1,
o denunciado deparou-se com Hélio
Palczuk
e Celso Prestes, esposos, respectivamente, de Janaína e de Rosa, e passou a ameaçar todos de morte munido de um canivete
.

Nessa ocasião,
a vítima Hélio, já na sua residência, efetuou um disparo no chão de advertência, sendo que o denunciado, neste momento, pulou a cerca e foi em direção à vítima, que fez cessar a iminente agressão atirando na perna do denunciado
. (...).” (aditamento da denúncia - id. 280112485)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, e no art. 157,
caput
, ambos do CP.

Passo à análise do mérito.

A decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do rito processual do Tribunal do Júri (
iudicium

acusationis
), constitui um juízo de mera admissibilidade da acusação, cujo escopo precípuo é o de verificar a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta etapa, a dúvida, por mais tênue que seja, deve ser interpretada em favor da sociedade (
in dubio
pro

societate
), cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa por determinação constitucional (artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal), aprofundar-se na análise das provas e decidir sobre a procedência ou não da acusação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“1.
A decisão interlocutória de pronúncia é
mero juízo de admissibilidade da acusação
.
Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
. (...).” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2209043 SP 2022/0288967-7,
Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,

Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
03/03/2023)

Com efeito, da detida análise dos autos, constata-se que a prova da materialidade dos delitos de roubo e de tentativa de homicídio está robustamente delineada no conjunto probatório.

A autoria, do mesmo modo, não se apresenta como um quadro de absoluta incerteza. Ao revés, os depoimentos prestados por Hélio
Palczuk
, Celso Prestes e a testemunha Janaína Alves de Oliveira
Palczuk
, na fase inquisitorial e em juízo, são uníssonos em narrar a conduta agressiva do acusado.

O policial militar Cleiton Feitosa Godoy, em juízo, relatou ter encontrado o acusado caído no solo, com uma fratura na perna e um canivete nas mãos, e que os pneus do veículo da vítima estavam perfurados. Este depoimento foi corroborado pelo policial Leandro Lima Cândido.

O relato da vítima Rosa Romualdo de Oliveira, por exemplo, descreve a escalada da agressão iniciada pela negativa de um copo descartável, que se desdobrou em um ataque físico com chutes e esganadura, além de uma tentativa de roubo do celular e a subtração de dinheiro do caixa do bar. Essa narrativa demonstra um comportamento descontrolado e perigoso do acusado, que transcende a mera irritação, evidenciando o dolo subjacente aos crimes imputados.

Da mesma forma, o depoimento de Celso Prestes, corroborado pelo de Hélio
Palczuk
, reforça a dinâmica dos eventos posteriores ao incidente no bar.

Celso relatou que, ao chegar ao local, foi informado das agressões sofridas por sua esposa e que, ao tentar interpelar o acusado, foi agredido e ameaçado de morte. As declarações de Hélio se somam a este quadro, narrando as ameaças de morte proferidas contra ele e sua família, e a tentativa do acusado de invadir sua residência com um canivete em punho, o que o obrigou a efetuar disparos em legítima defesa para cessar a agressão iminente.

O laudo pericial atesta a lesão na perna do acusado, o que é consistente com a versão dos fatos apresentada pela vítima.

Embora o réu alegue não se recordar dos fatos em seu interrogatório, tal amnésia seletiva, por si só, não é suficiente para afastar os indícios de autoria, especialmente diante da coerência e da riqueza de detalhes dos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

O fato de as vítimas não terem sido atingidas, ou de o acusado ter danificado bens em vez de atacar diretamente, não desconstitui, por si só, os indícios de que sua intenção era de matar, sobretudo considerando-se o contexto de violência e ameaças proferidas.

A dinâmica dos fatos aponta para uma escalada de violência que culminou no disparo de arma de fogo por parte da vítima Hélio para fazer cessar a injusta e iminente agressão, o que reforça a existência de indícios da intenção homicida do réu.

A tese defensiva de ausência de
animus necandi
, portanto, esbarra nas narrativas concatenadas das testemunhas e vítimas, que indicam de forma veemente a intenção do réu de consumar o crime de homicídio.

Afastar tal intenção nesse momento processual, com base nos argumentos expostos pela
D
efesa, implicaria em uma profunda incursão no mérito da causa, o que é vedado a esta Corte e compete, com exclusividade, ao Tribunal do Júri.

Por conseguinte, a manutenção da decisão de pronúncia revela-se impositiva, porquanto a narrativa acusatória encontra lastro em elementos probatórios suficientes para que o acusado seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A discussão acerca da existência, ou não, do
animus necandi
, da legítima defesa ou de outras excludentes, deve ser relegada ao crivo dos jurados, sob pena de usurpá-los de sua competência constitucional.

Por todo o exposto, em
parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça
e, no mérito
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Melki
Jhonatan de Souza Oliveira
, mantend
o-se
inc
ólume
a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025